Tribunal: TJDFT
Processo: 0020214-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0020214-18.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA, SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO D E C I S Ã O Homologo, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de DESISTÊNCIA do recurso formulado pelos embargantes por meio das petições de IDs 54349286 e 55028614. Preclusa a decisão, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 15 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f